Tribunal: TJMT
Processo: 0009966-93.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009966-93.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERNANDES SOUZA - CPF: 039.507.181-09 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), GILSON JOSÉ DA SILVA (APELADO), WANDERLAN HILARIO RIBEIRO (VÍTIMA), GILDETE DE OLIVEIRA HILARIO RIBEIRO (VÍTIMA), WIVIANY DE OLIVEIRA HILARIO RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MOACIR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLAN HILARIO RIBEIRO - CPF: 293.110.981-91 (VÍTIMA), GILDETE DE OLIVEIRA HILARIO RIBEIRO - CPF: 429.415.391-15 (VÍTIMA), WIVIANY DE OLIVEIRA HILARIO RIBEIRO - CPF: 040.362.941-13 (VÍTIMA), CARLOS MOACIR DA SILVA - CPF: 016.940.391-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – PRINCÍPIO
“IN DUBIO PRO REO”
- PARECER PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA
-
ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente”
(Parecer da PGJ no 005450-012/201).

“Impõe-se a absolvição [...] em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico as, que em juízo não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal."
(TJMT, N.U 0002028-95.2018.8.11.0011)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009966-93.2017.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

RAFAEL FERNANDES SOUZA E

GILSON JOSÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe N.U.
0009966-93.2017.8.11.0006
),

que absolveu
RAFAEL FERNANDES SOUZA

e

GILSON JOSÉ DA SILVA

por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] – art. 157,

§ 2o, I, II e V,

do CP - (ID 129280673 - fls. 297/303).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 129280673 - fls. 311/317).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 129280673 - fls. 322/325).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal absolutória – réus absolvidos da imputação criminal prevista no artigo 157, §2o, incisos I, II e V do Código Penal (roubo majorado), com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP – Irresignação ministerial – pedido de condenação dos acusados sustentando a existência de provas suficientes comprovando o envolvimento dos réus no crime de roubo – sem razão o recorrente – ausência de provas judicializadas comprovando a prática do crime de roubo pelos acusados – reconhecimento realizado pelas vítimas sem apresentar convicção e firmeza na identificação dos acusados como autores do crime – ausência de demais elementos probatórios, mormente na fase judicial, demonstrando a consumação do delito pelos réus – negativa da prática delitiva pelos apelados – impossibilidade de condenação com base somente em elementos informativos – provas fragilizadas – existência de dúvida razoável – observância do princípio in dubio pro reo – precedentes judiciais – preservação da sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 178885175 - fls. 376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

na data de 14 de julho de 2017, às 19h30min, em uma residência situada na Rua dos Carneiros, n.°14, bairro Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de Cáceres, os denunciados CARLOS MOACIR DA SILVA, RAFAEL FERNANDES SOUZA e GILSON JOSÉ DA SILVA, em concurso de agentes, agindo em divisão de tarefas e visando a fim comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma e mantendo as vítimas em seu poder com restrição de suas liberdades, subtraíram, para proveito de todos, coisas alheias móveis, consistentes em 01(uma) caminhonete UM S10 Executive de placa NJK-8097, 03 (três) aparelhos televisores, 04 (quatro) telefones celulares, mostruário de jóias e outros objetos descritos no boletim de ocorrência, pertencentes às vítimas Wanderlan Hilario Ribeiro, Gildete de Oliveira Hilario Ribeiro e Wiviany de Oliveira Hilario Ribeiro [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CARLOS MOACIR DA SILVA, RAFAEL FERNANDES SOUZA e GILSON JOSÉ DA SILVA, como incursos no artigo 157, §2°, incisos I (emprego de arma), II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade das vítimas), do Código Penal, 1.equerendo que, após recebida e autuada esta, sejam citados para apresenta resposta a acusação por escrito, designando-se a seguir audiência de instr julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até final sentença condenatória, por ser medida de JUSTIÇA [...]”
(Marcelo Lucindo Araújo, promotor de Justiça -
ID 129280673 - fls. 13/16).

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...] A inconsistência do reconhecimento do apelante pela vítima, como um dos autores do assalto, aliada à inexistência de outra prova segura da participação dele na empreitada criminosa reclama a aplicação principio in dubio pro reo [...]

Impõe-se a absolvição do réu, se não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados por duas das vitimas, que não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do principio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido. (N.0 0000859- 54.2011.8.1 I .0032„ JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

Deste modo, diante da dúvida quanto à autoria delitiva, é imperiosa a aplicação do principio in dubio pro reo, a absolvição dos denunciados é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para ABSOLVER os denunciados RAFAEL FERNANDES SOUZA E GILSON JOSÉ DA SILVA, da imputação a que se sujeitaram nestes autos, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do CPP [...].”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza de Direito – (ID 129280673 - fls. 304/310)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Wanderlan Hilario Ribeiro, vítima (ID 129280673), Gildete de Oliveira Hilario Ribeiro, vítima (ID 129280673), Wiviány de Oliveira Hilario Ribeiro, vítima (ID 129280673), Anderson Faustino Lima, testemunha (ID 129280673,

Hortencio Flores, testemunha (ID 129280673), Sandro Sales Dourado, testemunha (ID 129280673),

Elias Pereira Lima, testemunha (ID 129280673), Onilza Maria do Prado Lima, testemunha (ID 129280673), Edivaldo Pereira Lima, coindiciado (ID 129280673), Carlos Moacir da Silva, codenunciado (ID 129280673), RAFAEL FERNANDES SOUZA, apelado (ID 129280673), e GILSON JOSÉ DA SILVA, apelado (ID 129280673).

Em Juízo, colheram-se as declarações do Wanderlan Hilario Ribeiro, vítima (ID 129280671), Gildete de Oliveira Hilario Ribeiro, vítima (Relatório de mídia - ID 129280671), Wiviány de Oliveira Hilario Ribeiro, vítima (Relatório de mídia - ID 129280671), Onilza Maria do Prado Lima, testemunha (Relatório de mídia - ID 129280671), Benedito Martins Ribeiro, policial civil (Relatório de mídia - ID 129280671), RAFAEL FERNANDES SOUZA, apelado (Relatório de mídia - ID 174572971
)
e GILSON JOSÉ DA SILVA, apelado (Relatório de mídia - ID 174572971
)
.

Para a resolução do caso, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição dos apelados, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Em relação a autoria, após regular instrução probatória, não restou substancialmente comprovada, eis que a partir das oitivas das vítimas, na etapa policial, confrontadas com as oitivas em solo judicial, além do interrogatório dos réus que negam a prática delitiva em juízo, constato que não ficou demonstrada indene de dúvidas a autoria do crime por parte dos acusados. [...]

E em solo judicial nenhuma das vítimas foi categórica a assentar o reconhecimento direto dos APELADOS como autores do delito, exceto por Wiviany que disse ter reconhecido com certeza o assaltante “mais alto”, todavia, sem identificar nominalmente qual dos acusados teria tal atributo, na visão dela. E qualquer conclusão nesse cenário não passaria de mera dedução da autoria delitiva.

2 – as testemunhas inquiridas perante a autoridade judicial em nada contribuíram para identificação dos agentes criminosos.

3 – os réus, em juízo, mantiveram a negativa da prática do crime de roubo, bem como nenhuma res furtiva foi localizada na posse deles. [...]

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta.

Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares. Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal [...]

Diante de todo o exposto, manifesto pelo CONHECIMENTO e, no MÉRITO, pelo DESPROVIMENTO do apelo, para preservação da sentença absolutória.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 178885175)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJMT:

“Impõe-se a absolvição [...] em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico as, que em juízo não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal."
(N.U 0002028-95.2018.8.11.0011, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal - 28.5.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023